Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720041-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, ANDREA GOMES DE OLIVEIRA, RUBENS GOMES DE OLIVEIRA, GILSON GOMES DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: ESPOLIO DE ABEGAIR TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 698.328.110-15 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADRIANE DE OLIVEIRA MOREIRA e Outros, contra a r. decisão proferida nos autos da ação de Inventário, sob o rito de arrolamento sumário (proc. no 0746007-62.2018.8.07.0016), na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de autorização para venda de 04 (quatro) imóveis rurais, bem como determinou a sua exclusão do inventário, em razão de não estarem registrados em nome da inventariada ABEGAIR TEREZINHA DE OLIVEIRA. Aduzem os agravantes, em breve síntese, que os contratos de promessa de compra e venda registrados nas matrículas dos referidos imóveis não possuem qualquer validade jurídica, pois foram anulados pela sentença proferida nos autos do processo no 2005.01.1.148190-0, a qual determinara que as áreas voltassem para a falecida e seu marido. Informam que, na verdade, tais contratos foram firmados pelos compradores dos imóveis rurais em debate antes de proferida a sentença anulatória (2005), os quais, contudo, foram anulados posteriormente pela referida sentença proferida nos autos do processo no 2005.01.1.148190-0. Afirmam que com o retorno dos imóveis para o nome da falecida e de seu esposo, houve o cancelamento de todas as transações realizadas pelos antigos proprietários, inclusive hipotecas e penhoras incidentes sobre referidos bens. Esclarecem que a falecida e seu esposo fizeram novo contrato com os mesmos adquirentes do negócio anterior a fim de receber o saldo remanescente do primeiro negócio; que para tanto outorgaram procuração aos adquirentes, que não saldaram o valor remanescente, ao argumento de que haviam pago o valor relativo a uma das hipotecas devidas ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. Tecem longas considerações acerca do alegado inadimplemento contratual relativo ao segundo negócio pactuado, visando demonstrar que as promessas de compra e venda averbadas na matrícula dos imóveis são nulas, eis que alcançadas pela sentença proferida nos autos do processo no 2005.01.1.148190-0. Entendem que com a baixa dos gravames determinada pela referida sentença judicial transitada em julgado, os imóveis pertencem à falecida e seu esposo e, por tal motivo, podem ser objeto de inventário. Defendem a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal, para requererem a inclusão, na partilha, dos imóveis de matrículas 3219, 3279 e 3280, do Cartório de Registro de Imóveis de Correntina – BA. Em pedido alternativo, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, suspendendo-se o feito na origem até julgamento final do presente recurso. Preparo regular ID 17266636. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nem tampouco ao efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque a alegada propriedade da autora da herança sobre os bens imóveis de matrículas 3219, 3279 e 3280 não se encontra demonstrada, eis que não registrados em seu nome, conforme se vê das Certidões de Inteiro Teor colacionadas aos autos (ID 17266638). Lado outro, não cabe ao juízo sucessório decidir acerca da validade do contrato de promessa de compra e venda anotado na matrícula dos imóveis após a reintegração destes ao patrimônio da falecida e de seu esposo por força da r. sentença proferida nos autos do processo no 2005.01.1.148190-0. Os meandros de tal negociação, que envolve terceiros aos quais os agravantes imputam inadimplência, devem ser examinados em via própria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, como também o de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 2 de julho de 2020 15:43:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator